Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001120-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI E OUTRO.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEGUNDO GRAU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1009014-87.2020.8.11.0040, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., recebeu os embargos à execução, no entanto, ante a ausência dos requisitos pertinentes, deixou de atribuir-lhe o efeito suspensivo (Id. n.o 44895537 - da origem)
Em breve síntese, a agravante sustenta que o Juízo a quo equivocou-se ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, uma vez que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Afirma que é certa a probabilidade do direito, já que os ora agravantes liquidaram mais de 80% (oitenta por cento) da cédula crédito industrial em questão, sendo ela garantida por alienação fiduciária dos equipamentos industriais que esta cédula financiou.
Pontua que o perigo de dano é inegável, pois a penhora e remoção dos equipamentos industriais como fora determinado pelo Juízo a quo interromperá a cadeia produtiva de sua atividade industrial, já que estes são essenciais.
Ressalta que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízos para a parte agravada.
Requer, assim, a concessão de tutela antecipada em grau recursal de modo que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, de modo a prevenir expropriações
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida e determinar a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois preenchidos os requisitos do art. 919, §1o do CPC.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada, exige-se para sua concessão a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, observo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (destaquei).
No caso dos autos, o douto Julgador a quo ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou, in verbis:
“Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC, para atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a verificação dos mesmos requisitos exigidos para concessão da tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito, o que não se verifica no caso em análise, tendo em vista que nos autos da execução que tramita sob o n.o 1004042-74.2020.8.11.0040 não se tem informações quanto à realização de penhora de bens.” - Id. n.o 44895537 da origem.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR